Tribunal: TJSP
Processo: 1006100-42.2024.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória e indenizatória – Negativa de contratação – Débitos não autorizados em conta corrente – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora e do banco réu.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – Instituição financeira que é parte legítima para responder à integralidade da demanda – Teoria da asserção – Pertinência subjetiva da casa bancária que não decorre do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória e indenizatória – Negativa de contratação – Débitos não autorizados em conta corrente – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora e do banco réu.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – Instituição financeira que é parte legítima para responder à integralidade da demanda – Teoria da asserção – Pertinência subjetiva da casa bancária que não decorre do enriquecimento com a quantia debitada, mas sim, do inadimplemento da obrigação de manter a salvo o dinheiro confiado no bojo do contrato de depósito, concorrendo para o evento danoso narrado na exordial – Precedentes – PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO – PRETENSÃO DECLARATÓRIA – Responsabilidade objetiva nas hipóteses de falha na prestação de serviço – Débitos em conta corrente oriundos de associação a grêmio recreativo e esportivo – Assinatura presente em "termo de autorização para associação e débito em conta corrente" objeto de análise por perito grafotécnico – Conclusão de que a assinatura presente em referido documento diverge do padrão gráfico da consumidora – Falha na prestação de serviço – Inexistência dos débitos bem decretada em Primeira Instância – Sentença mantida – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – Devolução que deve ser feita de maneira simples – Cobrança que se deu baseada na suposta licitude do termo de associação e autorização de débito em conta, o que se enquadra na exceção do "engano justificável", afastando a má-fé, ainda que na sua modalidade objetiva – Crença na regularidade da adesão, por parte do polo passivo, tanto que disponibilizou os benefícios da associação e efetivou as cobranças – Falsidade que somente veio a lume por meio de perícia grafotécnica – Inteligência da tese erigida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS – Causa excludente da repetição em dobro – Sentença reformada – RECURSO DO BANCO PROVIDO.
DANOS MORAIS – Dissabores que ultrapassaram que se entende por mero aborrecimento, consistentes em deduções efetuadas na conta corrente em que a requerente recebe seu benefício previdenciário – Pessoa idosa e hipossuficiente financeiramente, com renda líquida de R$ 891,55 – Deduções mensais, no importe de R$ 69,90, que não se revelam ínfimas diante do rendimento líquido auferido – Privação de parte dos recursos necessários para subsistência – Danos morais configurados – Verba indenizatória fixada em Primeira Instância, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Quantia capaz de atender às finalidades do instituto – Precedentes dessa Colenda Câmara de Direito Privado – Montante pretendido pela requerente (R$ 20.000,00) é excessivo e capaz de ensejar enriquecimento sem causa, o que não se pode admitir – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.
JUROS DE MORA – Diante do reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, o tema deve ser analisado sob a ótica da responsabilidade civil extracontratual – Súmula n. 54 do STJ e art. 398 do Código Civil – Juros de mora que devem fluir desde o evento danoso – Sentença mantida – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.
CONCLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – NO MÉRITO, RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.